Tribunal: TCU
Processo: 046.779/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das determinações e recomendações proferidas mediante o Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário , quando do exame de representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à concessão de seguro defeso e subvenção de óleo diesel a pescadores que exercem irregularmente a atividade pesqueira, em função da utilização de equipamentos predatórios proibidos em portarias vigentes. Considerando que por meio do item 9.2 e subitens 9.2.1 e 9.2.2 do referido julgado esta Corte determinou à então Secretaria de Aquicultura e Pesca e ao então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços que no prazo de cento e oitenta dias elaborassem em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - Ibama estudo para avaliar os controles internos do Programa de Subvenção ao Óleo Diesel e do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (SDPA) e plano de ação com medidas visando ao fortalecimento dos controles internos e à interrupção do pagamento desses benefícios a pescadores que adotam práticas predatórias e ilegais de captura da lagosta, Considerando que mediante o subitem 9.3 do referido acordão este Tribunal determinou ao Ibama o encaminhamento de plano de ação, no prazo de noventa dias, com medidas visando o fortalecimento e a otimização de sua capacidade fiscalizatória com o objetivo de coibir a pesca ilegal, Considerando que neste monitoramento, passados cinco anos desde a expedição dessas medidas, e em que pese o cumprimento apenas parcial das determinações, propõe a unidade instrutiva à peça 32, tão somente considerar não mais aplicáveis essas determinações, tornando-as insubsistentes, sem reformulação da deliberação original, em virtude de contrariarem o disposto nos arts. 2o, 4o, e 5o e 7o, inciso III, da Resolução TCU 315/2020, Considerando que por meio dos subitens 9.4.1 a 9.4.3 da referida deliberação este Tribunal recomendou à então Secretaria de Aquicultura e Pesca e ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em linha com a Recomendação 12/2014 da Procuradoria da República do Ceará e a Procuradoria Regional do Trabalho no Estado do Ceará a disponibilização, em seu portal eletrônico, da relação de embarcações de pesca permissionadas para o exercício da atividade pesqueira em todo o país, visando garantir a transparência dos atos administrativos e o acesso à informação (9.4.1), a concessão de licença ou renovação da licença para a pesca da lagosta somente após vistoria completa das embarcações, inclusive quanto à posse dos apetrechos permitidos de pesca e a existência de certificação expedida pela autoridade marítima, observadas e conferidas a arqueação e tripulação de segurança, entre outros requisitos legais contidos nas normas marítimas (9.4.2) e o imediato cancelamento de licenças, autorizações e registros de pesca de embarcações inativas, conforme relação fornecida pela Marinha do Brasil (9.4.3), Considerando que em relação a essas medidas constatou a unidade instrutiva que se encontram em cumprimento as duas primeiras, relacionadas aos subitens 9.4.1 e 9.4.2, não tendo sido informado sobre o cumprimento daquela indicada no subitem 9.4.3 do acórdão, Considerando, ainda, que por meio do subitem 9.5 do julgado esta Corte recomendou à então Secretaria de Aquicultura e Pesca, ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que, conjuntamente, realizassem estudo para avaliar se o Programa de Subvenção ao Preço do Óleo Diesel, ao conceder subvenção a parcela dos pescadores industriais que atuam na captura de espécies já sobreexplotadas ou para as quais há sinais de redução dos estoques, vai de encontro aos objetivos de sustentabilidade para o setor, e, em caso positivo, que propusessem a adoção de medidas corretivas necessárias, em conformidade com o art. 3o da Lei 11.959/2009 e com a Meta 14.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável/ONU, informando, a este Tribunal, acerca dos resultados dessa avaliação, Considerando que a medida constante do subitem 9.5 foi considerada sem viabilidade prática, conduzindo a unidade instrutiva a propor, diante da ausência de conveniência e oportunidade em implementar a deliberação, considerar o item não aplicável, tornando-o insubsistente, sem reformulação da deliberação original, Considerando as propostas da unidade instrutiva no sentido de declarar essas medidas mediante acórdão, bem assim reformular as recomendações efetuadas para refletir as alterações de competências ministeriais (em vez de Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, ao então Ministério da Pesca e ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), dentre outras medidas, Considerando que a instrução foi concluída em dezembro de 2022, sobrevindo a Medida Provisória 1.154, de 1o de janeiro de 2023, que conduziu a nova alteração na estrutura dos órgãos do Poder Executivo Federal, de maneira que por meio do art. 51, inciso I, "c", foi criado o Ministério Aquicultura e Pesca, por desmembramento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sendo, portanto, necessário ajuste ao encaminhamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da unidade instrutiva nestes autos, em: a) considerar não mais aplicáveis as determinações e recomendações constantes dos subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.3 e 9.5 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade de seu monitoramento; b) considerar em cumprimento as recomendações constantes dos subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; c) considerar não cumprida a recomendação constante do subitem 9.4.3 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário ; d) reformular o comando constante do subitem 9.4 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário , cujas recomendações passam a ser reiteradas no contexto das atuais competências ministeriais e do presente monitoramento, sob a forma do subitem 1.6 deste acórdão; e) dar ciência deste acórdão, bem como da instrução de peça 32, ao Ministério da Aquicultura e Pesca, ao Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama; f) autorizar a AudAgroAmbiental a prosseguir no monitoramento das recomendações; g) apensar este processo ao TC- Processo 021.411/2014-0 . 1. Processo TC- Processo 046.779/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Secretaria de Aquicultura e Pesca (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Ministério da Aquicultura e Pesca, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU e em linha com a "Recomendação 12/2014", proferida pela Procuradoria da República no Estado do Ceará e a Procuradoria Regional do Trabalho no Estado do Ceará, em reiteração da recomendação constante do subitem 9.4 do Acórdão 2625/2017-TCU-Plenário , que adote providências, com vistas a que: 1.6.1.1. seja disponibilizada, em seu portal eletrônico na internet, a relação de embarcações de pesca permissionadas para o exercício da atividade pesqueira em todo o país, visando garantir a transparência dos atos administrativos e o acesso à informação; 1.6.1.2. somente seja concedida licença ou renovação da licença para a pesca da lagosta após vistoria completa das embarcações, inclusive quanto à posse dos apetrechos permitidos de pesca e a existência de certificação expedida pela autoridade marítima, observadas e conferidas a arqueação e tripulação de segurança, entre outros requisitos legais contidos nas normas marítimas; 1.6.1.3. seja verificada a situação atual das licenças, autorizações e registros de pesca de embarcações inativas, da relação fornecida pela Marinha do Brasil e de sorte a promover o imediato cancelamento daquelas que não comprovarem sua regularidade junto à Marinha do Brasil.